Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725876-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0714031-46.2022.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Relator do AI 0714031-46.2022.8.07.0000, que nos autos do agravo de instrumento deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0041308-22.2015.8.07.0001, em razão de ausência de efeito suspensivo à apelação interposta pelo impetrante contra a sentença de improcedência na ação de embargos de terceiro. Sustenta o impetrante, em síntese, que foi surpreendido com a decisão monocrática, do Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, relator da PRIMEIRA TURMA CIVIL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS de deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0041308- 22.2015.8.07.0001, contra a qual interpôs agravo interno. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão atacada: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÍVIA CRISTINE E SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0041308-22.2015.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0717563-59.2021.8.07.0001. Em suas razões recursais, a parte agravante explica que é terceira interessada, uma vez que arrematou bem imóvel de propriedade da executada, conforme auto de arrematação já assinado pelas partes, pelo Juízo e pelo arrematante. Explica que, embora determinada a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, previamente ao seu cumprimento houve a oposição de embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes. Alega que condicionar o andamento do feito ao trânsito em julgado dos embargos de terceiro importa em conceder de forma oblíqua efeito suspensivo ao futuro recurso, ainda não interposto, afrontando a competência da instância recursal. Argumenta que a apelação, caso intentada pelo embargante, será recebida apenas no efeito devolutivo, não havendo que se falar em suspensão da execução, nos termos da súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que eventual recebimento com efeito suspensivo não alcançaria a presente execução, ficando adstrito aos embargos de terceiro. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato e regular prosseguimento do processo executivo em tramitação, determinando-se a expedição da Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Intimada para recolhimento em dobro do preparo, a agravante acostou comprovantes de pagamento e guias de recolhimento do recurso em ID 35066203. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 123038569 dos autos originários): Em ordem a evitar futura e eventual alegação de nulidade processual ou prejuízo irreversível a qualquer das partes, necessário se aguardar o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0717563-59.2021.8.07.0001. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão judicial que condiciona a tramitação da execução ao trânsito em julgado dos embargos de terceiro. A agravante é terceira interessada na condição de arrematante do imóvel penhorado nos autos, pretendendo o prosseguimento do processo para futura imissão na posse do imóvel, com a expedição da carta de arrematação. Sobre o tema, o art. 903 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (destaquei) Em cotejo aos autos de origem, verifico que o auto de arrematação foi assinado pelo juiz, pela arrematante, ora agravante, e pelo leiloeiro, em 25/05/2021, conforme documento de ID 92989126. Sendo assim, a arrematação pode ser considerada “perfeita, acabada e irretratável”, nos termos do dispositivo legal acima colacionado. Por outro lado, os embargos de terceiro já foram sentenciados como improcedentes, pois, conforme fundamentado pelo juízo de primeira instância “o embargante não logrou demonstrar que o bem objeto de constrição no processo correlato lhe pertencesse, ainda que em parte, de forma que o pedido não pode merecer acolhida do Juízo.” (ID 122758999 dos autos originários). A determinação contida no art. 1.052 do Código de Processo Civil impõe ao julgador a suspensão do feito principal, in casu, da execução, somente em razão do recebimento dos embargos de terceiro, não havendo, necessariamente, o sobrestamento do feito executivo após a prolação da sentença que julgou improcedente os aludidos embargos. Além disso, mesmo atribuindo-se efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro, tal efeito não se projeta sobre a execução, de modo a sobrestá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte agravante indicou corretamente a procuração outorgada pela parte agravada, não resta configurada a carência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, prevista no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença. 3. A apelação interposta contra sentença preferida em sede embargos de terceiro deve ser recebida no duplo efeito, contudo, o efeito suspensivo não possui o condão de obstar os atos processuais no feito executório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1070696, 07130482320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ATOS EXECUTORIOS. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. I - Apelação interposta da sentença proferida em embargos de terceiro deve ser recebida no duplo efeito, ressaltando que o efeito suspensivo não tem o condão de obstar atos processuais na execução. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 958075, 20160020160007AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 305/327) Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Todavia, razão assiste ao argumento recursal no sentido de que a decisão agravada conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou os embargos de terceiro, o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos. Logo, a decisão não pode ser chancelada por esta instância recursal. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RURAL. PENHORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO. DESCENDENTES DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO EMPRENDIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELOS TERCEIROS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR ATO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIADE DE O JUIZ AGREGAR-LHE ESSE ATRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. EXECUTADA. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Refutada a pretensão formulada por descendentes do proprietário da empresa executada em sede de embargos de terceiro formulados com vista à desconstituição da penhora consumada com lastro no argumento de que o bem constrito não pertenceria à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, restando preservada a constrição arrostada, o trânsito da execução, que ostenta natureza definitiva, deve ser retomado de imediato, não encerrando óbice à retomada do itinerário procedimental a subsistência de apelo especial interposto em face do acórdão que elucidara os embargos de terceiro e determinara o prosseguimento do trâmite processual. 2. Defronte execução definitiva e não subsistindo nenhum provimento originária das instâncias recursais determinando a paralisação do curso do executivo em razão da subsistência de recurso especial versando sobre a penhora pendente de elucidação, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento do trânsito procedimental ao julgamento do apelo especial, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo. 3. Porque carente de lastro, ao juiz da execução não é permitido formular condição desguarnecida de lastro material para suspender o curso da execução e condicionar sua retomada ao trânsito em julgado do acórdão que resolvera embargos de terceiro, notadamente porque a decisão assim editada, a par de carente de respaldo normativo, implica, por via transversa, a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos terceiros que formularam a lide incidental, prerrogativa resguardada somente à Corte Especial em sede de instrumento adequado, não podendo ao juiz da execução dela arvorar-se e, substituindo o órgão jurisdicional superior, municiar o apelo constitucional de efeito que ordinariamente não lhe está reservado. 4. As alegações agitadas pela parte com a finalidade de subsidiar o inconformismo que manifestara na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1032096, 07040783420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, uma vez ausente recurso dotado de efeito suspensivo, o feito executivo deve seguir o seu curso normal. Portanto, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo reside no comprometimento da efetividade do processo diante do adiamento dos atos tendentes à imissão na posse do imóvel, pela arrematante. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito defendida pela parte agravante, impondo-se deferir a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0041308-22.2015.8.07.0001. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal”. Defende o impetrante que a apelação interposta contra sentença nos embargos de terceiro deve ser recebida com efeito suspensivo e, “diante das precitadas decisões – unipessoais e do órgão fracionário -, inexiste recurso que possua efeito suspensivo, o que justifica o cabimento do presente mandamus, conforme se depreende da interpretação do art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/09”. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”. O impetrante afirma que estão presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” em razão do iminente cumprimento de mandado de imissão na posse do bem em litígio, em face da irreversibilidade do despejo dos familiares da executada do imóvel que alega ser bem de família. Ao final requer: a) Que seja deferida a LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS, a imediata concessão da segurança para cassar o ato da autoridade coatora, suspendendo o processo de execução até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, com o consequente recolhimento ou revogação do mandado de imissão na posse pela arrematante, ainda que este tenha sido cumprido pelo oficial de justiça; b) Que seja notificada a autoridade coatora para prestar informações; c) Após, dando vistas ao Douto Ministério Público, para manifestar-se; d) Seja o REQUERIDO condenado a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios; e) Os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, com fulcro na Lei 1.060/50 C/C Lei 7.510/86, por não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”. O impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. Feito este breve relatório, não se olvida que, de acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Lado outro, também não se perde de vista a orientação emanada da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Verifico, outrossim, que o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática proferida pela “autoridade coatora” nos autos do agravo 0714031- 46.2022.8.07.0000, a qual pretende “cassar” com o presente mandamus, a fim de suspender o regular trâmite do processo de execução no 0041308-22.2015.8.07.0001 até o julgamento do recurso de apelação interposto nos Embargos de Terceiro no 0717563-59.2021.8.07.0001. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciado flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Corroborando tal afirmação, o teor do Enunciado da Súmula 267 do STF, segundo o qual: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Antes de qualquer análise acerca do cabimento deste vertente mandado de segurança e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, mas em atenção aos comandos preconizados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, determino a intimação da parte impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) Esclareça a adequação e cabimento do presente writ of mandamus, cotejando as particularidades da causa com os comandos do verbete sumular acima mencionado e com o entendimento jurisprudencial que não admite o mandado de segurança como sucedâneo recursal, indicando que descabe sua utilização como via subsidiária para veicular pretensão reformatória que deveria ter sido formulada em recurso(s) próprio(s) (v.g. STJ, AgInt no RMS 64.250/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021; AgInt no MS 27.489/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021, (AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022); 2) Comprove a hipossuficiência financeira, uma vez que a simples afirmação lançada na peça inaugural quanto à impossibilidade de arcar com as custas processuais, por si só, não serve de amparo ao deferimento da gratuidade de Justiça, uma vez que da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o impetrante não possa arcar com o pagamento das despesas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora